Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702166-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA MUNDIM CORTES AGRAVADO: ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA CRISTINA MUNDIM CORTES, em face de decisão proferida noprocesso em fase de cumprimento de sentença no 0710150-42.2024.8.07.0016 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta a parte Exequente que ajuizou a ação principal buscando a reparação pelos danos sofridos em decorrência do inadimplemento contratual por parte da executada Hurb Technologies S.A. Conforme sentença proferida nos autos principais, a Hurb foi condenada ao pagamento de R$ 2.398,46. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, diversas tentativas de penhora de bens restaram infrutíferas. Narra que em diversas ações de execução movidas contra a HURB, os consumidores credores identificaram que a empresa vem utilizando a AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A como intermediária para o recebimento de valores por meio de boletos bancários. Afirma que a empresa AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A atua em conluio fraudulento com a parte Executada, razão pela qual, afirma se justificar o presente incidente, com o objetivo de requerer sua inclusão no polo passivo da execução. A decisão de ID no 237158977 recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação de AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A. A AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A apresentou defesa ao ID no 239071221. Narra que é uma prestadora de serviços contratada pelo fornecedores/lojistas para torná-los aptos a receber de seus clientes pagamentos via cartões, boletos e pix, atuando apenas como uma processadora de pagamentos, integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiros. Sendo assim, a sua atividade precípua é emitir o boleto, receber os pagamentos e repassar os valores ao estabelecimento comercial. Afirma que não integrou o contrato de compra e venda ou compromisso de oferta, e por isso, não é credor do valor da compra, de forma que apenas forneceu tecnologia para recebimento de pagamentos de diversas formas. A empresa alega que após receber o pagamento da quantia, repassa os valores para a empresa Hurb, de forma que não é beneficiária dos valores. Por fim, requer a improcedência do pedido formulado. Em contraditório, a parte Exequente alega que o fato da empresa ter atuado como gerenciadora de pagamentos a posiciona de forma direta na cadeia de fornecimento. DECIDO. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista, incide a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Deve-se observar, ainda, a disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, que exige que o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade exige a prévia demonstração do pressuposto legal específico. Ainda que se reconheça a relação de consumo que originou o negócio de compra e venda de pacote turístico, realizado pela parte consumidora com a empresa HURB, a atrair a aplicação da teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, não há como se admitir a instauração do incidente de desconsideração expansiva da personalidade jurídica tal como requerido. Essa modalidade de desconsideração da personalidade tem por objetivo atingir os bens daquele que figura como sócio oculto de determinada pessoa jurídica, se beneficiando da atividade empresarial, mas fugindo de suas responsabilidades. Sem esse elemento específico não há como se admitir a instauração do incidente mesmo em se tratando relação de consumo. A prova juntada aos autos, boleto bancário indicando que a empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. é a responsável por receber o crédito oriundo da venda de serviços promovida pela Executada, não é suficiente para iniciar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O simples fato de a pessoa jurídica ADYEN intermediar pagamentos e constar como beneficiária em um boleto não é capaz de revelar que tem sido utilizada com a finalidade de encobrir os bens da Agravada. Por fim, o cumprimento de sentenças frustradas em razão da não localização de bens da devedora não é novidade. Ou seja, a dificuldade de localização de bens da Executada é comum a tantos outros milhares de processos que se acumulam sem pagamento, decorrência da recalcitrância da devedora em efetuar o pagamento do débito, a demandar medidas mais enérgicas do Poder Judiciário, voltadas para a expropriação de bens. Mas isso não poderá ser realizado sem que se demonstre essa sociedade oculta ou confusão patrimonial. Portanto, rejeito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado. Preclusa a presente decisão, promova o CJU a exclusão da terceira interessada do processo. Após, intime-se a Exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo por ausência de bens penhoráveis.” Em suas razões recursais, a parte recorrente defende a possibilidade de inclusão da empresa no polo passivo. Aduz que a empresa ao intermediar os pagamentos realizados em favor da devedora HURB, administra os recursos recebidos e impede a satisfação do crédito objeto do processo originário. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para inclusão provisória da empresa agravada no polo passivo do processo de origem em fase de cumprimento de sentença. No mérito, requer o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 74365677). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que não há probabilidade do direito da parte agravante. Conforme consignado na decisão de origem que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a prova juntada aos autos não foi suficiente para deferir o incidente de desconsideração. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. O recurso. Agravo de instrumento interposto pelo executado objetivando a reforma da decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. 2. Fatos relevantes. O agravante formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com o fim de incluir no polo passivo do cumprimento de sentença empresa que imputa ser gerenciadora dos pagamentos recebidos nas operações realizadas pela executada, apontando a existência de conluio entre as empresas para encobrir os bens da devedora. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a incluir no polo passivo do cumprimento de sentença a empresa que faz a intermediação dos pagamentos realizados à agravada em suas operações comerciais. III. Razões de Decidir 4. Para o processamento da desconsideração da personalidade jurídica, seja em qualquer de suas modalidades (propriamente dita, inversa, indireta ou expansiva), faz-se necessária a comprovação dos requisitos estabelecidos, ao menos, no § 5o do art. 28 do CDC (teoria menor), quando presente a relação de consumo. 5. O simples fato de a pessoa jurídica ADYEN intermediar pagamentos e constar como beneficiária em um boleto não é capaz de revelar que tem sido utilizada com a finalidade de encobrir os bens da Agravada. 6. A mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica (art. 50, § 3o, do Código Civil). IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, §5o; CC, art. 50, §3o. (Acórdão 1959756, 0744394-45.2024.8.07.0000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para inclusão da parte agravada no polo passivo do processo de origem. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator